Tribunal: TJSP
Processo: 2092000-48.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. Defesa que requer a declaração de nulidade da busca e apreensão realizada na residência do paciente, por vício de fundamentação da decisão que a deferiu. Não cabimento. Presença de fundadas razões a justificar a expedição do referido mandado. Decisão que está devidamente fundamentada e de acordo com os parâmetros processuais. Inexistência

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. Defesa que requer a declaração de nulidade da busca e apreensão realizada na residência do paciente, por vício de fundamentação da decisão que a deferiu. Não cabimento. Presença de fundadas razões a justificar a expedição do referido mandado. Decisão que está devidamente fundamentada e de acordo com os parâmetros processuais. Inexistência de violação ao art. 93, IX da CR/88. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.